Tribunal: TJDFT
Processo: 0717884-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada à unanimidade por esta Turma.

3. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.